Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708014-13.2021.8.07.0005 RECORRENTE: DIEGO DOS SANTOS PERES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. ART. 65, III, "B", DO CP. AUSÊNCIA DE ESPONTÂNEA VONTADE. I - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. II – Comprovado que o réu carregava consigo uma faca e com ele ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado que o portava para proteção pessoal, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada. III - Comprovado nos autos que a restituição dos bens subtraídos da vítima não se deu pela vontade espontânea do apelante, não há que se cogitar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, "b", do CP. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, argumenta pelo afastamento da majorante do uso de arma branca, diante da ausência de indícios de que a faca foi utilizada pelo recorrente; b) artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante, porquanto devolveu o aparelho celular subtraído para o marido da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 65, inciso III, alínea "b", do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “Da análise do acervo probatório que integra o feito, em especial dos depoimentos acima transcritos, evidencia-se que a materialidade e autoria do delito imputado ao apelante se encontra satisfatoriamente demonstrado. (...) No caso, não há qualquer dúvida de que o réu subtraiu o celular de Milani, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, uma vez que a intimidou quando a abordou para efetuar o assalto e colocou a faca que carregava em sua cintura, o que configura o delito de roubo. (...) No caso concreto, entretanto, a prova dos autos demonstra que a restituição dos bens subtraídos da vítima não decorreu da espontânea vontade do apelante. Ao contrário, os depoimentos colhidos evidenciam que o réu fugiu do local na posse do celular, tendo sido perseguido e alcançado pelo marido da vítima que o fez devolver o aparelho. Dessa forma, comprovado nos autos que a restituição do bem subtraído da vítima não se deu pela vontade espontânea do apelante, não há que se cogitar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal”. (ID 66739847). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021